Tribunal: TJDFT
Processo: 0009530-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009530-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente SILVANA LEITE FERREIRA. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 28533003, o credor manifestou sua concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor da anuente SILVANA LEITE FERREIRA, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O Distrito Federal não se manifestou (ID: 31322161). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 28533003, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Determino a expedição de precatório em favor de SILVANA LEITE FERREIRA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 14 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador